Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário e fiscal.

II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Agravo Interno conhecido parcialmente e desprovido.